Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012878-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de processo administrativo (infração ambiental)
proposta pelo
Município de Araguaiana
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está fundamentada na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, porque transcorreu cinco (5) anos entre a data da notificação e da homologação do auto de infração. Todavia, “
prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração
”.

Assevera que “
não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo
”.

Afiança ser “
evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que o auto de infração foi lavrado em 2008, tendo como objeto o descumprimento de notificação datada de 27/11/2007. Cabe ainda salientar que a infração consiste na operação de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a legislação que se protrai no tempo, razão pela qual a prescrição só começaria a correr a partir da cessação da prática
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 15609454).

Contrarrazões (Id. 26156483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 28612475), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que,
a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, conforme dispõe o artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, será fixada, a princípio, a partir do exame da pretensão do autor, porquanto deve observar o pressuposto nominado
conflito federativo qualificado

e não só as partes que integram a lide, sobretudo ao considerar que, restou superado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “
à fixação da competência originária do Tribunal, sempre bastou a qualidade das pessoas estatais envolvidas, entidades políticas componentes da Federação
” (STF, Tribunal Pleno, ACO 555/DF QO, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de setembro de 2005).

[...] O estudo dos casos mais recentes desta Suprema Corte revela que a jurisprudência tem trabalhado alguns padrões mínimos a partir dos quais, postos à prova em cada caso concreto, se decide sobre a ocorrência de conflitos federativos qualificados, tal como exigido pelo artigo 102, II, ‘f’, da CF/88. A partir desse método, observa-se contenção e comedimento no reconhecimento de conflito federativo em causas que envolvam pendências de cunho meramente patrimonial, com a consequente recusa à fixação da competência originária desta Suprema Corte em tais casos. Nesse sentido: ACO 1091 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE no 171, divulgado em 03/9/2014; ACO 2296, Rel. Min. Celso de Mello, DJE no 112, divulgado em 10/6/2014, ACO 2272, rel. Min. Roberto Barroso, DJE no 104, divulgado em 29/5/2014, ACO 983, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE no 83, divulgado em 02/5/2014.

Como decorrência dessa tendência de autocontenção no que pertine, repito, ao reconhecimento da competência originária da Suprema Corte nas demandas patrimoniais, igual tratamento vem sendo conferido às questões específicas de natureza tributária. Afunila-se àquele padrão decisório o entendimento de que, quando a lide diz com autuações fiscais isoladas, sem reflexos diretos na imunidade recíproca, e nas quais o ente político figura como mero sujeito passivo da obrigação tributária, não há, como regra, conflito federativo (qualificado) a atrair a competência originária desta Casa de Justiça.

O caso dos autos se equipara ao padrão decisório citado, porque nele se debate exatamente uma atuação fiscal comum e isolada, via da qual se impôs o recolhimento de multa e juros moratórios incidentes sobre recolhimento extemporâneo de contribuição para o PASEP.

Não se discute, sequer, o cabimento, ou não, de tal cobrança por se tratar de penalização de um ente público por outro
, de maneira que o Estado autor parece concordar ou, quando menos, não se dispõe a questionar o mérito do parecer cujo teor está às fls. 20-5 dos autos.

Opõe-se, apenas, à aplicação do novo entendimento antes de sua formal cientificação, na qualidade de contribuinte, pelo que se limita a impugnar a cobrança da multa e dos juros veiculada pelo expediente da fl. 19.

Trata-se, portanto, de um litígio ordinário, próprio do federalismo de cooperação - em que a dinâmica das relações se constrói a partir da solidariedade institucional entre os entes federados, mediante acertos e desacertos, litígios e composições - que nem remotamente se presta a abalar a estrutura do pacto federativo brasileiro. O caso, destarte, há de ser processado no primeiro grau de jurisdição, pois o contexto atual do litígio não traz qualquer indicativo de atrito entre os entes litigantes capaz de comprometer a higidez do pacto federativo.

Nessa linha, mais precedentes: ACO 2445, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, DJE no 114, divulgado em 12/6/2014 (anulação de lançamento fiscal previdenciário relativo a contribuições sociais incidentes sobre contratos de prestação de serviços celebrados com cooperativas de trabalho); ACO 2227, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/5/2014 (anulação de lançamento fiscal previdenciário relativo à contribuição incidente sobre a folha de pagamento dos servidores públicos); ACO 2345, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE no 98, divulgado em 22/5/2014 (anulação de lançamentos fiscais previdenciários relativos à contribuições patronais); ACO 1412, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE no 56, divulgado em 20/3/2014 (anulação de dívidas fiscais previdenciárias relativas à suposta falta de retenção, por Estado Membro, das contribuições sociais devidas pelas empresas prestadoras de serviços executados mediante cessão de mão de obra); ACO 1339, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJE 43, divulgado em 28/02/2014 (ação anulatória de lançamento fiscal previdenciário relativo à contribuições sociais geradas em razão de contrato de prestação de serviços celebrados com cooperativas de trabalho); ACO 2265, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE no 28, divulgado em 10/02/2014 (anulação de débitos fiscais previdenciários em que se discute a solidariedade pelo pagamento da dívida, direcionada a um ente estatal); ACO 2116, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE no 243, divulgado em 10/12/2013 (controvérsia sobre a competência entre entes federados sobre determinados recolhimentos do ICMS devidos por empresa privada). [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 821/DF, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2016). [sem negrito no original].

No caso, a pretensão na nominada
ação
anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar
proposta pelo
Município de Araguaiana

contra o
Estado de Mato Grosso
,
é para que seja anulado o Auto de Infração no 105870, de 16 de junho de 2008, e, consequentemente, todos os atos administrativos dele decorrentes;
logo,
não traz nenhuma indicação de litígio entre o Estado e o Município capaz de afetar a higidez do pacto federativo.

Pois bem.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Trata-se de pedido liminar objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito, independente do depósito exigido no inciso II art. 151 do Código Tributário Nacional.
Cabe ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança.

[...]
No caso, os documentos atrelados na petição inicial, demonstram a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

[...]
Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da juntada de AR dando ciência da autuação ao requerente – 02-03-2010 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 1081/SUNOR/SEMA/2015 – 12-05-2015 (data do término do processo administrativo de apuração da infração) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito do autor, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição quinquenal.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente foi notificado do protesto para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.
Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (art. 300, §3o, CPC/2015), pois, se ao final da demanda for reconhecida a legalidade do auto de infração, o requerido poderá promover todos os atos legais para sua cobrança.
Diante do exposto, defiro a liminar pretendida para suspender a exigibilidade do crédito, proveniente do processo administrativo n. 48674/2010. Em consequência, determino a suspensão de qualquer cobrança relativa a essa penalidade, bem como determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da presente ação.
Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335 do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem autocomposição (art. 334, § 4o II, CPC/2015). [...] (Id. 13352022, fls. 9).

O Auto de Infração no 105870, de 16 de junho de 2008, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, relata a ocorrência:

[...] Por operar atividades potencialmente poluidora em desacordo com a legislação e por deixar de adotar medidas de segurança exigidas na notificação no 116208, de 21/11/07.

Dispositivos legais infringidos: Art. 70 da Lei Federal 9.605 de 12/02/98 c/c Art. 44 do Decreto Federal 3.179 de 21/09/99.

Multa: Valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]. (Id. 13352017, fls. 3)

No essencial, o teor da decisão administrativa no 1081/SUNOR/SEMA/2015, datada de 12 de maio de 2015:

[...] apesar de notificado, para apresentar defesa administrativa (fls. 03) e alegações finais, conforme fls 07, autuado quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia.

É válido destacar que no presente caso como o autuado não trouxe qualquer argumento ou prova que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e de veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser ratificado.

De acordo com pesquisa feita no Sistema de Protocolo da SAD (fls. 09), apesar de constar outros Autos de Infração lavrado em desfavor do autuado, não há decisão com Trânsito em Julgado, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Visto isto, decidimos pela homologação total do Auto de Infração no 105870, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Manter a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no artigo 44 do Decreto Federal no 3.179/99;

Nada mais a considerar que sejam adotados os seguintes procedimentos:

a)

Considerando a revelia do Autuado, os prazos correrão independentemente de sua intimação, nos termos do artigo 121, § 5o da LC no 38/95 com redação alterada pela LC n. 232/05. Todavia, em respeito ao principio da publicidade dos atos administrativos, à presente Decisão será dada a devida publicação via Diário Oficial do Estado/DOE. [...]. (Id. 13352019, fls. 2)

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020